Tribunal: CARF
Processo: 15504.725722/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.725722/2014-81
ACÓRDÃO
9202-011.328 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A E OUTROS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial no qual não resta demonstrado o
alegado dissídio jurisprudencial, diante da ausência de similitude fática
entre o acórdão recorrido e o apontado como paradigma, ou quando não
haja identidade das normas interpretadas.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DO TERMO DE SUJEIÇÃO
PASSIVA SOLIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Não constando dos autos o necessário termo de sujeição passiva solidária,
não há que se cogitar em atribuição de sujeição passiva tributária das
empresas que integram grupo econômico da contribuinte autuada.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou
pelos tribunais judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
estendem a outras ocorrências, senão aquelas objeto da decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial das Responsáveis Solidárias, e no mérito, dar-lhe provimento para excluir as
recorrentes da responsabilidade solidária.
Fl. 4436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.328 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.725722/2014-81
2
Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Hermes Soares
Campos (relator), Maurício Nogueira Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires
Cartaxo Gomes, Fernanda Melo Leal, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira e Régis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial, interposto pela contribuinte contra o Acórdão no
2201-004.552 (e.fls. 3598/3655), da 1a Turma Ordinária/ 2a Câmara desta 2a Seção de Julgamento
deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que deu provimento parcial ao recurso
de ofício, mantendo a sujeição passiva solidária das empresas integrantes do grupo econômico e
também provimento parcial ao recurso voluntário da interessada, relativo a lançamentos de
Contribuições destinadas a outras entidades e fundos, também denominados “Terceiros”, a saber:
Salário Educação, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Serviço Social do Comércio (SESC) e Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC).
Também foi apresentado Recurso Especial, pelas empresas apontadas no acórdão
recorrido (2201-004.552) como como responsáveis solidárias.
Consoante o “Relatório Fiscal”, elaborado pela autoridade fiscal lançadora (e.fls.
16/45), os créditos previdenciários apurados, segundo os fatos geradores descritos no TÍTULO III
daquele relatório, foram subdivididos em levantamentos e sintetizados no quadro abaixo:
CÓDIGOS
ANEXOS
DESCRIÇÃO DO LEVANTAMENTO
PERÍODO
F
2010_LEV_F
VALORES
TRANSITADOS
EM
FOLHAS
DE
PAGAMENTOS SUPERIORES ÀS RESPECTIVAS
REMUNERAÇÕES DECLARADAS EM GFIP:
Diferenças apuradas pelos Resumos das Folhas de
Pagamento conforme Relatório Fiscal.
01/2010 A
13/2010
I
2009_LEV_I
2010_LEV_I
2011_LEV_I
PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO EM LUCROS
OU RESULTADOS (PLR) EM DESACORDO COM
A LEI No 10.101 - Lançamentos originários da folha de
pagamentos transitados pelas contas 907000, 907001 e
907002, conforme Relatório Fiscal
01/2009 A
03/2011
Fl. 4437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.328 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.725722/2014-81
3
A contribuinte apresentou a impugnação de e.fls. 2458/2488, anexando
documentos, sendo que, à vista dos documentos e argumentos de defesa apresentados, antes de
submeter a julgamento entendeu a autoridade julgadora de piso por baixar os autos em diligência,
por duas oportunidades, conforme os despachos de e.fls. 3322/3324 e 3350/3353.
Em atendimento às diligências solicitadas, foram prestadas pela autoridade fiscal
lançadora as Informações Fiscais de e.fls. 3328/3343 e 3362/3365, que foram submetidas à
apreciação do sujeito passivo.
Retornados os autos à autoridade julgadora de piso, a impugnação foi julgada
procedente em parte, pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Campo Grande/MS (DRJ/CGE), conforme decisão de e.fls. 3424/3460, sendo acatada preliminar de
decadência parcial e considerada afastada a sujeição passiva solidária das empresas Cemig
Distribuição S/A e Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig.
Inconformada com a decisão da DRJ/CGE, na parte em que não acatados seus
argumentos de defesa, a autuada apresentou o recurso voluntário de e.fls. 3489/3515, onde: a)
advoga a não incidência das contribuições sobre as diferenças apuradas em folha, que alega
tratar-se de aviso prévio indenizado, citando e reproduzindo decisão do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) e b) sustenta ainda que os valores por ela pagos a seus empregados a título de
Participação nos Lucros e Resultados estariam regulares e de acordo com a legislação de regência,
tendo sido observadas todas as exigências da Lei no 10.101, de 2000, não se justificando assim a
manutenção da autuação. Ao final é solicitado cancelamento integral do Auto de Infração.
Encaminhados os autos ao CARF e submetido a julgamento, decidiu a 1a Turma
Ordinária / 2a Câmara/ desta 2a Seção de Julgamento: a) pelo provimento parcial ao recurso de
ofício, estabelecendo a existência de sujeição passiva solidária das empresas consideradas do
grupo econômico da contribuinte; e b) pelo provimento parcial ao voluntário da contribuinte, para
exclusão do lançamento dos valores relativos ao aviso prévio indenizado. O Acórdão no 2201-
004.552 (e.fls. 3598/3655), apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. EXISTÊNCIA DE
RECOLHIMENTOS PARCIAIS. REGRA DO ART. 150, § 4°, DO CTN.
O prazo decadencial para o lançamento é regido pelo art. 150, § 4°, DO CTN, se,
inexistindo dolo, fraude ou simulação, houver pagamento parcial.
FATOS GERADORES NÃO DECLARADOS EM GFIP. AVISO PRÉVIO INDENIZADO.
INEXISTÊNCIA
DE
CARÁTER
REMUNERATÓRIO.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES.
O pagamento do aviso prévio indenizado não tem caráter remuneratório, vez que
o empregado, nessa hipótese, não presta serviço para o empregador e nem
está à sua disposição.
Fl. 4438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.328 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.725722/2014-81
4
Não se trata de rendimento pago, devido ou creditado, destinado a retribuir o
trabalho que não está sendo prestado.
A contribuição não pode incidir sobre o aviso prévio indenizado, devendo a
autoridade executora excluir da base de cálculo do lançamento os valores
comprovadamente pagos a esse título.
FATOS GERADORES NÃO DECLARADOS EM GFIP. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
CONSISTÊNCIA DO LEVANTAMENTO FISCAL. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. NÃO
INCIDÊNCIA SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULO DE ALUGUEL.
Diante da consistência do levantamento fiscal, é indubitável que a recorrente
deveria ter comprovado as eventuais informações prestadas em GFIP porventura
desconsideradas pelo agente fazendário.
No tocante aos pagamentos comprovadamente realizados a título de aluguel, mas
indevidamente informados em DIRF como rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício, deve ser retificado o lançamento, diante dos contratos e demais
documentos juntados na impugnação e no recurso voluntário.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. INFRINGÊNCIA LEGAL. INCIDÊNCIA
DAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE.
O pagamento de participação nos lucros ou resultados em desacordo com a lei de
regência viabiliza a incidência das contribuições devidas à Seguridade Social, das
contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, bem como das contribuições destinadas a outras entidades ou
fundos.
Não atende aos requisitos legais para fins de fruição da isenção, o acordo
firmado previamente ao período de apuração dos lucros e resultados quando nele
não estão estabelecidas as metas a serem atingidas e os mecanismos de aferição
de cumprimento do acordado.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos em dar parcial
provimento ao recurso de ofício mantendo a sujeição passiva solidária das
empresas integrantes do grupo econômico, vencido o Conselheiro Marcelo Milton
da Silva Risso, que negou provimento. Em relação ao recurso voluntário, dar-lhe
provimento parcial para excluir as parcelas inerentes ao aviso prévio indenizado,
vencidos os Conselheiros Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator, e Douglas Kakazu
Kushiyama, que deram provimento parcial em maior extensão, afastando a
exigência fiscal relativa ao Programa de Participação nos Lucros e Resultados (PLR)
do ano de 2010. Designado para redigir o voto vencedor a Conselheira Dione
Jesabel Wasilewski.
Foi interposto embargos de declaração pela contribuinte Cemig Geração e
Transmissão S/A, onde alega erro e suscita exclusão de competências do lançamento, que entende
Fl. 4439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.328 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.725722/2014-81
5
incluídas em duplicidade com outra notificação; e omissão da decisão embargada, por não se
pronunciar sobre: “...aspecto importante a ser considerado, que, à época, dos fatos, o
entendimento da Câmara Superior do CARF (“CSRF”) era no sentido do voto vencido de que inexiste
na Lei no 10.101/2000 o requisito formal de formalização do acordo antes do início do período
aquisitivo, sendo certo que os acordos da EMBARGANTE se encontravam em consonância ao
posicionamento da jurisprudência administrativa.”
Os embargos da contribuinte foram parcialmente acatados, sendo exarado o
Acórdão 2201-007.378 (e.fls. 3950/3953), que conheceu e acolheu os embargos formalizados pela
contribuinte em face do Acórdão n° 2201-004.552, para negar provimento ao recurso de ofício em
relação à exclusão das competências 01/2009 a 10/2009, mantendo as demais conclusões
expressas na decisão embargada.
Cientes da decisão da Turma Ordinária, foram interpostos Recursos Especiais pela
contribuinte Cemig Geração e Transmissão S/A (e.fls. 3980/4015); e pelos sujeitos passivos
solidários Cemig Distribuição S/A e Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig (e.fls.
3799/3829).
Conforme o Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial de e.fls. 4301/4308,
em sua peça recursal a contribuinte buscava a rediscussão das seguintes matérias: a) PLR –
necessidade de acordo prévio; b) PLR – critério previsto no acordo de 2010; e c) cerceamento ao
direito de defesa. Entretanto, decidiu a i.presidente da 2a Câmara desta 2a Seção de Julgamento
pelo seguimento parcial do Recurso Especial da contribuinte, sendo acatada a rediscussão
somente da matéria do item “a”: “(a) PLR – necessidade de acordo prévio’ e tendo como
paradigma o Acórdão 9202-003.370.
Quanto ao Recurso Especial dos sujeitos passivos solidários (Cemig Distribuição S/A
e Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig), nos termos do Despacho de Admissibilidade de
Recurso Especial de e.fls. 4293/4300, as interessadas buscavam a rediscussão das seguintes
matérias: a) inexistência de responsabilidade solidária quanto às contribuições destinadas aos
Terceiros; b) ausência dos requisitos legais para caracterização da responsabilidade solidária; e c)
equívoco na fundamentação legal do lançamento. Também foi dado seguimento parcial a tal
recurso, sendo admitida a rediscussão somente das matérias dos itens: (a) inexistência de
responsabilidade solidária quanto às contribuições destinadas aos Terceiros e (b) ausência dos
requisitos legais para caracterização da responsabilidade solidária.
Foi apresentado Agravo ao despacho que admitiu o seguimento parcial do Recurso
Especial da contribuinte (e.fls. 4323/4332), entretanto, por meio do “Despacho em Agravo” de
e.fls. 4374/4378, foi rejeitado tal agravo e mantido o seguimento parcial do recurso.
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou as contrarrazões de e.fls.
4389/4406, onde pugna pelo não acolhimento dos recursos especiais. Afirma que, no que tange ao
recurso da contribuinte, que não teria havido demonstração da divergência jurisprudencial, pois
os acórdãos confrontados ostentariam diferentes quadros fáticos e probatórios e a decisão
Fl. 4440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.328 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.725722/2014-81
6
recorrida pautou o seu entendimento no exame das questões peculiares deste feito.
Complementa que, ainda que se considerasse que houve demonstração do dissídio, demonstração
divergência seria apenas parcial, não alcançando toda a autuação, não sendo assim, apta a
determinar o provimento total do apelo, havendo: “...evidente falta de interesse de agir, pois nos
termos em que admitida a divergência jurisprudencial, o recurso não seria suficiente para atacar
todos os fundamentos nos quais está amparada a decisão recorrida. Isto é, ainda que admitido e
provido o recurso, subsistiria fundamento suficiente para a manutenção da decisão recorrida.”
Quanto ao mérito, transcrevendo trecho do acórdão da DRJ/CGE, sustenta a PFN a necessidade de
cumulatividade dos requisitos para a aquisição do benefício de exclusão dos pagamentos
efetuados a título de PLR da base de cálculo as contribuições, quais sejam, existência de acordo
prévio ao exercício e existência de regras previamente ajustadas; reforça assim, a necessidade de
prévia assinatura de acordo, como garantia do conhecimento, com anterioridade, das regras claras
e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas dos
acordos da PLR.
Com relação ao recurso dos sujeitos passivos solidários, sustenta a Fazenda
Nacional que a decisão recorrida teria atestado a existência de grupo econômico, sendo fato
incontroverso, uma vez que baseado em fatos e provas constantes dos autos e matéria em relação
à qual não teria sido admitido recurso. Cita e reproduz o inc. I do art. 124 do Código Tributário
Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966) e o inc. IX do art. 30 da Lei no 8.212, de
1991 e afirma caber a responsabilização direta das empresas pertencentes ao grupo econômico.
Ademais, acrescenta que consta do Relatório Fiscal autos uma série de fatos e provas que
fundamentariam a responsabilização solidária, também com base no inc. I, do art. 124 do CTN e
no caso em questão: “...não há como negar a presença do interesse comum na ocorrência do fato
gerador, considerando que o grupo econômico em questão é controlado pelo mesmo grupo de
pessoas, tomando decisões unitárias, empreendimento conjunto e com confusão patrimonial. No
caso, constata-se a existência de empreendimento conjunto, evidente confusão patrimonial,
unicidade de controle.”
Em petição datada de 16/02/2023, a contribuinte requereu a juntada aos autos de
decisão proferida por esta 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), afirmando que
em contexto fático e jurídico similar ao que fundamentou o lançamento do presente crédito
tributário teria sido proferida decisão favorável ao seu entendimento de que: “...a formalização do
acordo para pagamento de PLR durante o período de aquisição do direito à percepção da verba
não representa desconformidade com a Lei no 10.101/00, desde que tal ajuste seja firmado
previamente ao pagamento....”
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
Fl. 4441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.328 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.725722/2014-81
7
Conforme relatado, trata-se de Recursos Especiais:
A - da contribuinte Cemig Geração de Transmissão S/A, matéria: “PLR –
necessidade de acordo prévio”; e
B – das responsáveis solidárias Cemig Distribuição S/A e Companhia Energética de
Minas Gerais – Cemig, matérias: (a) inexistência de responsabilidade solidária quanto às
contribuições destinadas aos Terceiros; e (b) ausência dos requisitos legais para caracterização
da responsabilidade solidária.
O Acórdão recorrido (Acórdão no 2201-004.552) apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. EXISTÊNCIA DE
RECOLHIMENTOS PARCIAIS. REGRA DO ART. 150, § 4°, DO CTN.
O prazo decadencial para o lançamento é regido pelo art. 150, § 4°, DO CTN, se,
inexistindo dolo, fraude ou simulação, houver pagamento parcial.
FATOS GERADORES NÃO DECLARADOS EM GFIP. AVISO PRÉVIO INDENIZADO.
INEXISTÊNCIA
DE
CARÁTER
REMUNERATÓRIO.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES.
O pagamento do aviso prévio indenizado não tem caráter remuneratório, vez que
o empregado, nessa hipótese, não presta serviço para o empregador e nem
está à sua disposição.
Não se trata de rendimento pago, devido ou creditado, destinado a retribuir o
trabalho que não está sendo prestado.
A contribuição não pode incidir sobre o aviso prévio indenizado, devendo a
autoridade executora excluir da base de cálculo do lançamento os valores
comprovadamente pagos a esse título.
FATOS GERADORES NÃO DECLARADOS EM GFIP. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
CONSISTÊNCIA DO LEVANTAMENTO FISCAL. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. NÃO
INCIDÊNCIA SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULO DE ALUGUEL.
Diante da consistência do levantamento fiscal, é indubitável que a recorrente
deveria ter comprovado as eventuais informações prestadas em GFIP porventura
desconsideradas pelo agente fazendário.
No tocante aos pagamentos comprovadamente realizados a título de aluguel, mas
indevidamente informados em DIRF como rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício, deve ser retificado o lançamento, diante dos contratos e demais
documentos juntados na impugnação e no recurso voluntário.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. INFRINGÊNCIA LEGAL. INCIDÊNCIA
DAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE.
Fl. 4442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.328 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.725722/2014-81
8
O pagamento de participação nos lucros ou resultados em desacordo com a lei
de regência viabiliza a incidência das contribuições devidas à Seguridade Social,
das contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho, bem como das contribuições destinadas a outras entidades ou
fundos.
Não atende aos requisitos legais para fins de fruição da isenção, o acordo
firmado previamente ao período de apuração dos lucros e resultados quando nele
não estão estabelecidas as metas a serem atingidas e os mecanismos de aferição
de cumprimento do acordado.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos em dar parcial
provimento ao recurso de ofício mantendo a sujeição passiva solidária das
empresas integrantes do grupo econômico, vencido o Conselheiro Marcelo Milton
da Silva Risso, que negou provimento. Em relação ao recurso voluntário, em
dar-lhe provimento parcial para excluir as parcelas inerentes ao aviso prévio
indenizado, vencidos os Conselheiros Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator, e
Douglas Kakazu Kushiyama, que deram provimento parcial em maior extensão,
afastando a exigência fiscal relativa ao Programa de Participação nos Lucros e
Resultados (PLR) do ano de 2010. Designado para redigir o voto vencedor a
Conselheira Dione Jesabel Wasilewski.
Antes de adentrar propriamente ao exame dos recursos, cumpre esclarecer que as
decisões administrativas e judiciais que as recorrentes eventualmente trazem em sua defesa, que
não tenham efeito vinculante, são desprovidas da natureza de normas complementares e não
vinculam decisões deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Sendo opostas somente às
partes e de acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e
procedimentos de onde se originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de
natureza similar à hipótese julgada.
A – Recurso Especial da contribuinte Cemig Geração de Transmissão S/A - matéria:
“PLR – necessidade de acordo prévio”
A.1 – Admissibilidade
Suscita a contribuinte divergência de interpretação entre o acórdão apontado como
divergente (Acórdão 9202-003.370) e o recorrido, que segundo afirma, teria decidido pela
necessidade de que “...o plano de PLR seja estabelecido, em todos os seus critérios, em período
anterior ao de obtenção do lucro/resultado a ser distribuído...”.
Entendeu-se no Voto Vencedor do recorrido, que o art. 2o da Lei no 10.101, de
2000, em seu parágrafo primeiro estabelece que, entre os critérios e condições passíveis de
adoção estão "programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente”, dessa forma, a
conclusão do ajuste deveria anteceder ao período de referência para sua apuração, pois essa
Fl. 4443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.328 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.725722/2014-81
9
seria: “...uma decorrência lógica da finalidade para a qual o benefício é instituído”. Restou ainda
consignado que: “...um dos componentes na formação do valor a ser pago a título de PLR não foi
definido no acordo, sendo sua definição delegada a uma segunda instância. O mesmo pode ser
dito em relação aos mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do
acordado.”
Nesse sentido, confira-se parte da ementa e trechos do recorrido, que tratam desta
matéria:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
(...)
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. INFRINGÊNCIA LEGAL. INCIDÊNCIA
DAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE.
O pagamento de participação nos lucros ou resultados em desacordo com a lei de
regência viabiliza a incidência das contribuições devidas à Seguridade Social, das
contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, bem como das contribuições destinadas a outras entidades ou fundos.
Não atende aos requisitos legais para fins de fruição da isenção, o acordo firmado
previamente ao período de apuração dos lucros e resultados quando nele não
estão estabelecidas as metas a serem atingidas e os mecanismos de aferição de
cumprimento do acordado.
(...)
Voto Vencedor
(...)
Sob o meu ponto de vista, a conclusão do ajuste deve anteceder ao período de
referência para sua apuração, pois essa é uma decorrência lógica da finalidade
para a qual o benefício é instituído.
Com efeito, a isenção foi conferida como instrumento para estimular a integração
entre capital e trabalho, o que se obtém pela fixação em comum acordo de metas
a serem alcançadas e da premiação delas decorrentes.
Nesse aspecto, não me sensibilizam argumentos quanto à inexistência de
expressa previsão legal estabelecendo prazo para que o acordo seja firmado, pois
as leis contêm certa racionalidade em sua elaboração e exigem a mesma
racionalidade em sua interpretação e aplicação. Ou seja, a lei não precisa
estabelecer textualmente aquilo que decorre naturalmente do bom senso e da
função social dos institutos regulados. Nesse diapasão, o estabelecimento de
metas e critérios claros para a obtenção e aferição do direito, e que funcionem
Fl. 4444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.328 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.725722/2014-81
10
como estímulo à produtividade, só fazem sentido se estabelecidos previamente. O
que constitui também uma garantia para o trabalhador.
A despeito do que foi afirmado no parágrafo anterior, tem-se que o art. 2o da Lei
no 10.101, de 2000, em seu parágrafo primeiro estabelece que entre os critérios e
condições passíveis de adoção estão "programas de metas, resultados e prazos,
pactuados previamente".
Portanto, decorre também da literalidade da norma que, se os critérios e
condições consistem em metas e resultados, a pactuação deve ser prévia.
Também é da literalidade da norma que está a se tratar da fixação de "critérios e
condições". São critérios e são condições. Juridicamente, condição consiste em
um evento futuro e incerto, de cuja ocorrência depende a aquisição ou extinção
de um direito. Ou seja, a condição sempre remete a um evento de ocorrência
futura e incerta.
Quando os critérios são fixados segundo fatos já ocorridos, nenhuma condição
está sendo estabelecida. Na verdade, neste caso, o que está se fazendo é mera
escolha.
(...)
No caso em análise, o acordo coletivo específico relativo ao programa de
participação nos lucros e resultados da Cemig, assinado em 20 de novembro de
2009, trata do PLR referente a 2009 a ser pago em 2010 e do PLR referente a 2010
a ser paga em 2011.
À primeira vista, isso poderia levar à conclusão de que o acordo de PLR foi prévio
ao período de apuração 2010. Ocorre que a leitura de suas cláusulas revela que os
critérios de pagamento não estão nele estabelecidos. De fato, a cláusula 9a prevê
textualmente a criação de um grupo de trabalho para:
- identificar o Indicador de Agregação de Valor e também negociar a respectiva
meta para o ano de 2010, até a data de 31/03/2010;
- definir as ausências que impactariam no cálculo do indicador de absenteísmo;
- estabelecer os mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado.
Ou seja, um dos componentes na formação do valor a ser pago a título de PLR não
foi definido no acordo, sendo sua definição delegada a uma segunda instância. O
mesmo pode ser dito em relação aos mecanismos de aferição das informações
pertinentes ao cumprimento do acordado.
Não é demais repetir: não se pode imputar ao acordo firmado em 2009 a fixação
de metas, porque ele não as estabeleceu para o ano de 2010.
E, de fato, não se realizou a definição das variáveis que tinha como prazo 31 de
março de 2010, de forma que se tornou necessário um termo aditivo firmado em
16 de dezembro do mesmo ano (2010), pelo qual a parcela B, prevista no acordo
Fl. 4445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.328 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.725722/2014-81
11
de 2009, deixou de ser paga e foi estabelecido um adicional chamado de parcela
D.
Note-se que a existência de negociação prévia à assinatura do acordo não é
suficiente para preencher os requisitos legais como pretende o voto vencido, isso
porque lhes falta o atributo da exigibilidade. A própria demora na conclusão
dessas negociações revela a existência de impasse que em nada serve como
estímulo para os empregados.
Na verdade, encerra uma contradição afirmar que durante as negociações os
empregados já teriam condições de conhecer as metas e os benefícios que
receberiam em função delas, ao mesmo tempo em que justifica-se a demora no
fechamento do acordo no fato de haver desentendimento quanto à fixação
desses parâmetros.
Como os empregados poderiam conhecer as metas a serem atingidas se não há
consenso sobre elas? Como poderiam sentir-se estimulados a empreenderem
esforços para atingimento de metas quando há resistência do empregador quanto
aos valores a serem pagos?
Dessa forma, o acordo que se conclui quando os resultados já foram consolidados
pela passagem do tempo serve apenas para legitimar o pagamento de uma
parcela fixa, incompatível com a álea que deve caracterizar essas avenças.
Pelas razões expostas, entendo que os valores pagos com base nos resultados do
ano de 2010 não estavam suportados por instrumento de negociação que atenda
às regras da Lei no 10.101, de 2000, para fins de fruição do benefício fiscal
estabelecido por essa lei.
Afirma a recorrente que a divergência entre a interpretação dos dispositivos seria
nítida, pois enquanto o acórdão recorrido teria entendido que o plano de PLR e todos os seus
critérios devem, obrigatoriamente, ser fixados no ano anterior ao do pagamento, o paradigma
deixaria claro que tal exigência não está contida na legislação de regência.
Para melhor compreensão da questão ora sob análise, oportuno o cotejamento
entre trechos do acórdão recorrido e do paradigma, onde apresento alguns destaques:
Acórdão recorrido 2201-004.552
Acórdão Paradigma 9202-003.370
Ementa:
(...)
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS.
INFRINGÊNCIA
LEGAL.
INCIDÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE.
O pagamento de participação nos lucros ou
resultados em desacordo com a lei de regência
viabiliza a incidência das contribuições devidas à
Seguridade Social, das contribuições para o
Ementa:
(...)
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS
DA
EMPRESA
PLR.
IMUNIDADE.
OBSERVÂNCIA
À
LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ACORDO PRÉVIO AO ANO
BASE. DESNECESSIDADE.
A Participação nos Lucros e Resultados PLR concedida
pela empresa aos seus funcionários, como forma de
integração entre capital e trabalho e ganho de
produtividade, não integra a base de cálculo das
Fl. 4446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.328 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.725722/2014-81
12
financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, bem como das contribuições destinadas
a outras entidades ou fundos.
Não atende aos requisitos legais para fins de
fruição
da
isenção,
o
acordo
firmado
previamente ao período de apuração dos lucros e
resultados quando nele não estão estabelecidas
as metas a serem atingidas e os mecanismos de
aferição de cumprimento do acordado.
(...)

contribuições previdenciárias, por força do disposto no
artigo 7o, inciso XI, da CF, sobretudo por não se revestir
da natureza salarial, estando ausentes os requisitos da
habitualidade e contraprestação pelo trabalho.
Somente nas hipóteses em que o pagamento da verba
intitulada de PLR não observar os requisitos legais
insculpidos na legislação específica, notadamente artigo
28, § 9o, alínea “j”, da Lei no 8.212/91, bem como MP no
794/1994 e reedições, c/c Lei no 10.101/2000, é que
incidirão
contribuições
previdenciárias
sobre
tais
importâncias, em face de sua descaracterização como
Participação nos Lucros e Resultados.
A exigência de outros pressupostos, não inscritos
objetivamente/literalmente na legislação de regência,
como a necessidade de formalização de acordo prévio
ao ano base, é de cunho subjetivo do
aplicador/intérprete da lei, extrapolando os limites das
normas específicas em total afronta à própria essência
do benefício, o qual, na condição de verdadeira
imunidade, deve ser interpretado de maneira ampla e
não restritiva.
Voto Vencido
(...)
Aqui, há uma particularidade. A decisão de piso, com
base em jurisprudência desse Conselho decidiu que
não há óbice quanto ao prazo de formalização do
acordo de PLR. Portanto, o aspecto temporal não é
matéria controvertida.
A controvérsia se limita à própria existência do PLR,
uma vez que várias irregularidades foram constatadas,
consoante narrado pela autoridade lançadora, que
aponta:
(...)
Voto Vencedor
(...)
Sob o meu ponto de vista, a conclusão do ajuste
deve anteceder ao período de referência para sua
apuração, pois essa é uma decorrência lógica da
finalidade para a qual o benefício é instituído.
Com efeito, a isenção foi conferida como
instrumento para estimular a integração entre
capital e trabalho, o que se obtém pela fixação
em comum acordo de metas a serem alcançadas
e da premiação delas decorrentes.
Nesse aspecto, não me sensibilizam argumentos
quanto à inexistência de expressa previsão legal
estabelecendo prazo para que o acordo seja
firmado, pois as leis contêm certa racionalidade
Voto
(...)
De início, convém registrar que o insurgimento da
Fazenda Nacional repousa, em síntese, no fato de os
acordos terem sido formalizados após o início do ano-
base, trazendo a colação Acórdão paradigma que afasta
a imunidade de aludida verba em situação idêntica, razão
do conhecimento da peça recursal.
(...)
Na hipótese vertente, passando à análise das razões do
lançamento, rechaçados todos os fundamentos da
pretensão fiscal pelo Acórdão recorrido, a nobre
Procuradoria
entendeu
por
bem
insurgirse
exclusivamente quanto à necessidade de acordo prévio
no Programa de Participação nos Lucros e Resultados,
matéria que passamos a contemplar com mais
especificidade, começando pela delimitação das datas
dos acordos:
1) PLR 2000: assinado em 09/08/2000;
2) PLR 2001: assinado em 30/07/2001;
3) PLR 2002: assinado em 06/08/2002;
4) PLR 2003: assinado em 14/08/2003
Como se depreende dos autos, afora as demais razões do
lançamento fiscal, afastadas pelo decisório combatido e
que não fora objeto do Recurso da Procuradoria, a
ilustre autoridade lançadora achou por bem descaracterizar os pagamentos efetuados pela
contribuinte aos empregados a título de PLR, pelo
Fl. 4447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.328 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.725722/2014-81
13
em
sua
elaboração
e
exigem
a
mesma
racionalidade em sua interpretação e aplicação.
Ou
seja,
a
lei
não
precisa
estabelecer
textualmente aquilo que decorre naturalmente do
bom senso e da função social dos institutos
regulados. Nesse diapasão, o estabelecimento de
metas e critérios claros para a obtenção e
aferição do direito, e que funcionem como
estímulo à produtividade, só fazem sentido se
estabelecidos previamente. O que constitui
também uma garantia para o trabalhador.
A despeito do que foi afirmado no parágrafo
anterior, tem-se que o art. 2o da Lei no 10.101, de
2000, em seu parágrafo primeiro estabelece que
entre os critérios e condições passíveis de adoção
estão "programas de metas, resultados e prazos,
pactuados previamente".
Portanto, decorre também da literalidade da
norma que, se os critérios e condições consistem
em metas e resultados, a pactuação deve ser
prévia.
Também é da literalidade da norma que está a se
tratar da fixação de "critérios e condições". São
critérios e são condições. Juridicamente, condição
consiste em um evento futuro e incerto, de cuja
ocorrência depende a aquisição ou extinção de
um direito. Ou seja, a condição sempre remete a
um evento de ocorrência futura e incerta.
Quando os critérios são fixados segundo fatos já
ocorridos,
nenhuma
condição
está
sendo
estabelecida. Na verdade, neste caso, o que está
se fazendo é mera escolha.
(...)
No caso em análise, o acordo coletivo específico
relativo ao programa de participação nos lucros e
resultados da Cemig, assinado em 20 de
novembro de 2009, trata do PLR referente a 2009
a ser pago em 2010 e do PLR referente a 2010 a
ser paga em 2011.
À primeira vista, isso poderia levar à conclusão
de que o acordo de PLR foi prévio ao período de
apuração 2010. Ocorre porém, que a leitura de
suas cláusulas revela que os critérios de
pagamento não estão nele estabelecidos. De
fato, a cláusula 9a prevê textualmente a criação
de um grupo de trabalho para:
identificar o Indicador de Agregação de Valor e
simples fato de inexistir acordo prévio ao ano base, o
que implicaria dizer não estarem presentes as
exigências de metas e resultados para obtenção dos
lucros.
(...)
O que a lei determina é a utilização de “[...] regras
claras e objetivas quanto à fixação dos direitos
substantivos da participação e das regras adjetivas,
inclusive mecanismos de aferição das informações
pertinentes
ao
cumprimento
do
acordado,
periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo [...]”.
Assim, a exigência de acordo prévio é de cunho subjetivo
do agente lançador ou do julgador, mormente quando
visa dar efetividade aos incisos I e II, § 1o, artigo 2o, da
Lei no 10.101/2000, os quais não são de observância
obrigatória.
E,
como
já
sedimentado
acima,
a
isenção/imunidade não comporta subjetivismo.
Mais a mais, tratandose de Participação nos Lucros e
Resultados, não se pode cogitar em anormalidade no
caso de acordo firmado entre as partes e o consequente
pagamento ocorrer posteriormente a apuração dos
lucros e resultados no final do ano calendário, após as
deduções dos custos e despesas anuais, conquanto que
observados os demais requisitos para tanto.
Melhor elucidando a empresa apura o lucro/resultado,
se dispõe a conceder participação aos funcionários,
oportunidade em que procedem as tratativas entre as
partes, acordando a forma e valores dos pagamentos.
Não se pode vislumbrar qualquer irregularidade em tal
conduta, notadamente quando a verba atingiu seu fim
precípuo, insculpido na Constituição Federal.
(...)
Ademais, é preciso reconhecer que o mundo real,
distante daquele que seria o ideal para o bom
andamento
das
relações
interpessoais
e,
por
conseguinte, entre empresa e funcionários, nos impõe
barreiras, de certa forma até naturais, que convergem
pela assinatura/formalização do acordo de PLR após
iniciado o anobase. Isto porque, tratandose de discussão
a propósito de direitos dos trabalhadores, escorados em
lucros ou resultados de empresas, dificilmente um
acordo contemplando os valores, regras, condições
básicas, etc para a concessão da Participação nos Lucros
e Resultados será de fácil resolução, exigindo, por certo,
longo período de tratativas, mormente com a participação da empresa, empregados, seus representantes em comissões e/ou respectivos Sindicatos.
(...)
Partindo dessas premissas, é de se manter a ordem legal
Fl. 4448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.328 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.725722/2014-81
14
também negociar a respectiva meta para o ano de
2010, até a data de 31/03/2010;
definir as ausências que impactariam no cálculo
do indicador de absenteísmo;
estabelecer os mecanismos de aferição das
informações pertinentes ao cumprimento do
acordado.
Ou seja, um dos componentes na formação do
valor a ser pago a título de PLR não foi definido
no acordo, sendo sua definição delegada a uma
segunda instância. O mesmo pode ser dito em
relação
aos
mecanismos
de
aferição
das
informações pertinentes ao cumprimento do
acordado.
Não é demais repetir: não se pode imputar ao
acordo firmado em 2009 a fixação de metas,
porque ele não as estabeleceu para o ano de
2010.
E, de fato, não se realizou a definição das variáveis
que tinha como prazo 31 de março de 2010, de
forma que se tornou necessário um termo aditivo
firmado em 16 de dezembro do mesmo ano
(2010), pelo qual a parcela B, prevista no acordo
de 2009, deixou de ser paga e foi estabelecido um
adicional chamado de parcela D.
Notese que a existência de negociação prévia à
assinatura do acordo não é suficiente para
preencher os requisitos legais como pretende o
voto vencido, isso porque lhes falta o atributo da
exigibilidade. A própria demora na conclusão
dessas negociações revela a existência de impasse
que em nada serve como estímulo para os
empregados.
Na verdade encerra uma contradição afirmar que
durante as negociações os empregados já teriam
condições de conhecer as metas e os benefícios
que receberiam em função delas, ao mesmo
tempo em que justifica-se a demora no
fechamento do acordo no fato de haver
desentendimento
quanto
à
fixação
desses
parâmetros.
Como os empregados poderiam conhecer as
metas a serem atingidas se não há consenso sobre
elas? Como poderiam sentir-se estimulados a
empreenderem esforços para atingimento de
metas quando há resistência do empregador
no sentido de considerar o Plano de Participação nos
Lucros de Resultados da empresa em conformidade com
a legislação de regência, decretando, portanto, a
improcedência do feito.

Fl. 4449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.328 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.725722/2014-81
15
quanto aos valores a serem pagos?
Dessa forma, o acordo que se conclui quando os
resultados já foram consolidados pela passagem
do tempo serve apenas para legitimar o
pagamento de uma parcela fixa, incompatível com
a álea que deve caracterizar essas avenças.
Pelas razões expostas, entendo que os valores
pagos com base nos resultados do ano de 2010
não estavam suportados por instrumento de
negociação que atenda às regras da Lei no
10.101, de 2000, para fins de fruição do benefício
fiscal estabelecido por essa lei.

Apesar da decisão pelo seguimento do Recurso Especial no Despacho de
Admissibilidade, o cotejo entre os acórdãos recorrido e paradigma, com especial atenção aos
pontos acima destacados, evidencia não se verificar presentes situações com similitude fática
autorizativas do seguimento de Recurso Especial.
Em várias passagens do acórdão paradigma, há expressa afirmação de que “...o
insurgimento da Fazenda Nacional repousa, em síntese, no fato de os acordos terem sido
formalizados após o início do ano-base...”; além de que, o lançamento fiscal seria decorrente da
descaracterização dos pagamentos efetuados pela contribuinte aos empregados a título de PLR,
pelo simples fato de inexistir acordo prévio ao ano base, o que implicaria dizer não estarem
presentes as exigências de metas e resultados para obtenção dos lucros. Confira-se:
(...)
De início, convém registrar que o insurgimento da Fazenda Nacional repousa, em
síntese, no fato de os acordos terem sido formalizados após o início do ano-base,
trazendo a colação Acórdão paradigma que afasta a imunidade de aludida verba
em situação idêntica, razão do conhecimento da peça recursal.
(...)
Na hipótese vertente, passando à análise das razões do lançamento, rechaçados
todos os fundamentos da pretensão fiscal pelo Acórdão recorrido, a nobre
Procuradoria entendeu por bem insurgir-se exclusivamente quanto à
necessidade de acordo prévio no Programa de Participação nos Lucros e
Resultados, matéria que passamos a contemplar com mais especificidade,
começando pela delimitação das datas dos acordos:
1) PLR 2000: assinado em 09/08/2000;
2) PLR 2001: assinado em 30/07/2001;
3) PLR 2002: assinado em 06/08/2002;
4) PLR 2003: assinado em 14/08/2003
Fl. 4450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.328 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.725722/2014-81
16
Como se depreende dos autos, afora as demais razões do lançamento fiscal,
afastadas pelo decisório combatido e que não fora objeto do Recurso da
Procuradoria, a ilustre autoridade lançadora achou por bem descaracterizar os
pagamentos efetuados pela contribuinte aos empregados a título de PLR, pelo
simples fato de inexistir acordo prévio ao ano base, o que implicaria dizer não
estarem presentes as exigências de metas e resultados para obtenção dos
lucros.
(...) (grigei e negritei)
A seu turno, diferentemente do paradigma, um dos fundamentos da decisão
recorrida seria o fato de que no acordo firmado em 2009 não teria havido fixação de metas,
porque ele não as estabeleceu para o ano de 2010, de forma que: “...um dos componentes na
formação do valor a ser pago a título de PLR não foi definido no acordo, sendo sua definição
delegada a uma segunda instância. O mesmo pode ser dito em relação aos mecanismos de
aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado. “
Merece ainda destaque a seguinte passagem do acórdão paradigma: “O que a lei
determina é a utilização de “[...] regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos
substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das
informações pertinentes ao cumprimento do acordado.”
No caso concreto, tanto o lançamento fiscal, quanto a decisão do acórdão
recorrido, partiram da análise dos instrumentos de negociação que dariam suporte ao pagamento
da PLR, situação distinta do paradigma, onde se limitou à discussão quanto à necessidade de
acordo prévio no Programa de Participação nos Lucros e Resultados.
Forçoso assim concluir, que não houve demonstração da divergência
jurisprudencial, pois os acórdãos confrontados ostentam diferentes quadros fáticos e probatórios
e a decisão recorrida pautou o seu entendimento no exame das questões específicas e peculiares
do caso em questão, uma vez que, diversamente do paradigma, a decisão recorrida não se baseou
em um único fundamento. Assim, tratando-se de situações fáticas diversas, cada qual com seu
conjunto probatório específico, as soluções diferentes não têm como fundamento a interpretação
diversa da legislação, mas sim as diferentes situações fáticas retratadas em cada um dos julgados
Noutro giro, em certa medida constata-se convergência entre as conclusões do
recorrido e paradigma, quanto à necessidade de fixação de mecanismos de aferição das
informações pertinentes ao cumprimento do acordado, sendo expressamente consignado no
recorrido que não teria havido tal definição. Denota-se deste modo que, recorrido e paradigma se
encontram em sintonia, já que aplicam a mesma lógica, sendo a diversidade de soluções
justificada pela ausência de similitude fática e não propriamente por dissídio jurisprudencial;
Verifica-se assim, que o paradigma 9202-003.370 não é apto à demonstração da
divergência, uma vez que não retrata situação com similitude fática com o recorrido, autorizativa
do seguimento de Recurso Especial.
Fl. 4451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.328 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.725722/2014-81
17
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial da contribuinte Cemig
Geração e Transmissão S/A.

B – Recurso Especial das responsáveis solidárias Cemig Distribuição S/A e
Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig
B.1 – matéria: “(a) inexistência de responsabilidade solidária quanto às
contribuições destinadas aos Terceiros” – Admissibilidade
Pleiteiam as recorrentes a reforma parcial do Acórdão 2201-004.522, para o fim de
reconhecimento da inexistência da responsabilidade solidária a elas imputada sobre as exigências
relativas à presente autuação. Com relação à matéria ora sob análise (inexistência de
responsabilidade solidária quanto às contribuições destinadas aos Terceiros), argumentam
inexistir previsão de sujeição passiva solidária nos termos do art. 30 da Lei n. 8.212/91, o que,
inclusive teria sido reconhecido pela própria autoridade fiscal lançadora.
Foi apontado como paradigma o Acórdão 2402-007-200, que apresenta a seguinte
ementa, ao que importa ao presente recurso:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. SUJEIÇÃO
PASSIVA SOLIDÁRIA DO GRUPO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA.
Inexiste previsão legal para a sujeição passiva solidária do grupo econômico em
relação às contribuições destinadas a outras entidades e fundos. A
solidariedade prevista na Lei 8212/91 é restrita às contribuições ali previstas e
regulamentadas.
(...)
Oportuno o destaque do seguinte trecho da decisão do paradigma:
Como bem decidido pela DRJ, ao prever que a solidariedade abrange as
obrigações tributárias decorrentes da Lei 8212/91, o inc. IX do seu art. 30 cuida de
regra restritiva e que somente se aplica à contribuição social previdenciária,
incluindo o adicional ao SAT/GILRAT. Já as contribuições sociais destinadas a
outras entidades e fundos (Terceiros) são decorrentes de leis especificas e
distintas da lei geral de custeio. No mesmo sentido, o § 2o do art. 151 da IN RFB
971/09 prevê a inexistência de solidariedade em relação às contribuições
destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros) em face dos grupos
econômicos.
Constata-se que os acórdãos recorrido e paradigmas referem-se a processos
retratando situações com similitude fática autorizativas do seguimento de Recurso Especial.
Fl. 4452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.328 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.725722/2014-81
18
Trata-se da mesma matéria (sujeição solidária passiva de grupo econômico),
relativamente a lançamentos de contribuições devidas a outras entidades e fundos (Terceiros), em
interpretação do mesmo dispositivo legal, qual seja, o inc. IX, do art. 30, da Lei no 8.212, de 1991.
Na decisão paradigmática entendeu-se pela inaplicabilidade do referido dispositivo normativo nos
casos de lançamento de contribuições devidas a Terceiros e, por consequência, inexistência de
previsão legal para a sujeição passiva solidária do grupo econômico em tal hipótese.
A seu turno, no recorrido, no voto condutor da decisão atinente à matéria, decidiu-
se pela manutenção do grupo econômico no polo passivo, mantendo a responsabilização solidária
das recorrentes, relativa ao presente lançamento, que conforme relatado, refere-se às
contribuições devidas a outras entidades e fundos (Terceiros).
Portanto, sendo o recurso das responsáveis solidárias tempestivo e preenchendo os
demais pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido.
B.1 – matéria: “(a) inexistência de responsabilidade solidária quanto às
contribuições destinadas aos Terceiros” – Mérito
Sustentam as recorrentes que seria indevida a responsabilização solidária a elas ora
atribuídas, referente a débito de contribuições de Terceiros.
Afirmam ainda que a própria autoridade fiscal lançadora teria reconhecido, no
Relatório Fiscal do presente processo, que não haveria sujeição passiva solidária relativamente ao
presente lançamento, sendo elaborados Termos de Sujeição Passiva somente com relação às
autuações atinentes à contribuições previdenciárias a cargo da empresa (parte patronal e da
Contribuição do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa Decorrente dos Riscos do
Ambiente de Trabalho - Gilrat), que se referem ao processo 15504-725.523/2014-72, conforme se
constataria nos referidos Termos. Complementam que, ao apreciar a impugnação apresentada
pela contribuinte autuada, teria a DRJ/CGE também tratada da matéria (responsabilidade
solidária) afastando tal responsabilização. Entretanto, ao apreciar o Recurso de Ofício, entendeu-
se na decisão ora recorrida por reformar a decisão da DRJ/CGE, considerando como acertada a
inclusão das ora recorrentes no polo passivo do lançamento, como responsáveis solidárias.
Afirmam assim que, somente após serem intimadas da decisão da decisão recorrida tomaram
conhecimento do presente procedimento administrativo fiscal, uma vez que não teriam sido
incluídas como responsáveis no momento da lavratura do presente Auto de Infração.
Tenho que assiste razão às recorrentes, quando afirmam que não houve, no
presente lançamento fiscal, a inclusão das mesmas como responsáveis pelo crédito tributário
objeto do Auto de Infração de e.fls. 3/15 e Relatório Fiscal de e.fls. 16/45.
Esclarece a autoridade fiscal lançadora, no Relatório Fiscal de e.fls. 16/45, parte
integrante do AI, especificamente no “Título I – Introdução”, que o presente lançamento decorre
do Mandado de Procedimento Fiscal no 06.1.01.00-2013-00129-9 para verificação do regular
cumprimento das obrigações principais e acessórias relacionadas com as Contribuições
Previdenciárias. Mais adiante, ainda na Introdução é informado que, do procedimento de
Fl. 4453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.328 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.725722/2014-81
19
auditoria fiscal foram lavrados 02 Autos de Infração, gerando os seguintes processos
administrativos fiscais:
- 15504-725.722/2014-81, processo ora sob análise, relativo ao lançamento das
contribuições a outras entidade e fundos (Terceiros), havendo expressa informação, no subitem 5,
do Título I, que tal autuação abrange: “...os créditos lançados NÃO submetidos à sujeição passiva
solidária determinada pela configuração de grupo econômico (conforme descrito no TÍTULO IX do
presente relatório), do qual fazem parte os créditos constituídos sob os números de controle
discriminados abaixo:”
- 15504-725.523/2014-72, processo que também foi objeto de julgamento mesma
sessão, que se refere ao lançamento de contribuições sociais a cargo da empresa, parte patronal e
Gilrat, decorrentes de irregularidades apuradas na fiscalização e que, no caso dessa autuação
(processo 15504-725.523/2014-72), foi objeto de lavratura de termo de sujeição passiva solidária,
determinada pela configuração de grupo econômico, conforme explicitado no subitem 6, também
do Título I,.
Importante neste ponto a reprodução de trechos do Relatório Fiscal que abordam a
matéria
I – INTRODUÇÃO
1. CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A, contribuinte pessoa jurídica registrada
com o CNPJ No 06.981.176/0001-58, sob ação fiscal da Secretaria da Receita
Federal do Brasil em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal no
06.1.01.00-2013-00129-9 para verificação do regular cumprimento das obrigações
principais e acessórias relacionadas com as Contribuições Previdenciárias.
(...)
5. Este Relatório Fiscal e seus anexos são partes integrantes dos Autos de Infração
que compõem o Processo COMPROT no 15504-725.722/2014-81, abrangendo os
créditos lançados NÃO submetidos à sujeição passiva solidária determinada pela
configuração de grupo econômico (conforme descrito no TÍTULO IX do presente
relatório), do qual fazem parte os créditos constituídos sob os números de
controle discriminados abaixo:
5.1. AUTO DE INFRAÇÃO No 51.052.388-9, em que ora são lançados os créditos
referentes às CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E
FUNDOS, (PERÍODO 01/2009 A 03/2011), também denominados “Terceiros”, a
saber: Salário Educação, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -
INCRA, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE,
Serviço Social do Comércio - SESC, e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
- SENAC, devidos pela empresa autuada na qualidade de Sujeito Passivo, lançadas
nos termos dos artigos 2°. e 3°., caput e parágrafos 2o. e 3°., da Lei n°. 11.457 de
16/03/2007.incidentes sobre os Fatos Geradores apurados.
Fl. 4454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.328 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.725722/2014-81
20
6. Os demais Autos de Infração lavrados na presente ação fiscal, porém
SUBMETIDOS à sujeição passiva solidária determinada pela configuração de grupo
econômico estão segregados no Processo COMPROT no 15504-725.523/2014-72,
do qual fazem parte os seguintes Autos de Infração:
6.1. AUTO DE INFRAÇÃO No 51.052.386-2, em que ora são lançados os créditos
referentes às Contribuições destinadas à Seguridade Social não declaradas em
GFIP relativas à: 1) PARTE PATRONAL (PERÍODO 01/2009 A 03/2011); 2)
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa resultantes dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT
(PERÍODO 01/2009 A 03/2011), incidentes sobre os Fatos Geradores apurados e
descritos no presente Relatório Fiscal, uma vez que o contribuinte deixou de
recolher as referidas contribuições no prazo e forma determinados pelo artigo 30,
inciso I, alínea “b” da Lei 8.212/1991.
(...)
IX- DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
31. Exclusivamente para os Autos de Infração lavrados no Processo COMPROT No
15504-725.523/2014-72 estão sendo arroladas as empresas CEMIG DISTRIBUIÇÃO
S/A – CNPJ 06.981.180/0001-16 e COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS –
CEMIG – CNPJ 17.155.730.0001-64, componentes do grupo econômico, na forma
da legislação a seguir:
(...)
Conforme se constata na informação prestada no “Título IX – Sujeição Passiva
Solidária”, do Relatório Fiscal, a responsabilização solidária foi atribuída às ora recorrentes,
exclusivamente no processo no 15504-725.523/2014-72, que trata de lançamentos relativos a
diferenças apuradas de contribuições previdenciárias (patronal e Gilrat), não se estendendo ao
presente procedimento.
Há ainda a informação dos subitens 5 e 6, do “Título I – Introdução” (acima
reproduzidos), de que não AI deste processo (no 15504-725.722/2014-81): “...abrange os créditos
lançados NÃO submetidos à sujeição passiva solidária determinada pela configuração de grupo
econômico...”.
Corroborando todas as informações acima reportadas, temos ainda às folhas 82 a
85, os “Termos de Sujeição Passiva Solidária”, intitulados:
- “TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA no 2” – e.fls. 82/83, onde a recorrente
Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig é incluída como sujeito passivo solidário do
processo 15504-725.523/2014-72, e não do presente processo; e
- “TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA no 1” – e.fls. 84/85, onde a recorrente
Cemig Distribuição S/A é arrolada como sujeito passivo solidário também do processo 15504-
725.523/2014-72, e não do presente processo.
Fl. 4455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.328 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.725722/2014-81
21
Acrescento que não consta dos autos nenhum outro Termo de Sujeição Passiva e,
tampouco, as ora recorrentes foram sequer cientificadas da lavratura do presente Auto de
Infração. Verifica-se assim assistir razão às recorrentes, quanto à alegação de inexistência de
responsabilidade solidária relativamente às contribuições destinadas a Terceiros objeto do
presente lançamento.
Deve ainda ser esclarecido, que a situação acima reportada não enseja nulidade do
lançamento, uma vez que envolve apenas a questão relativa à suposta inclusão das recorrentes no
polo passivo da obrigação tributária, na qualidade de sujeição passiva solidária, em nada
contaminando o lançamento tributário em relação à contribuinte Cemig Geração e Transmissão
S/A.
Baseado em todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Especial das empresas
Cemig Distribuição S/A e Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig e, no mérito, dar-lhe
provimento, para excluir as recorrentes da responsabilidade solidária.
Tratando-se de matéria prejudicial ao segundo tema admitido à rediscussão e
objeto do recurso das contribuintes solidárias, deixo de proceder à análise da matéria relativa ao
item “(b) ausência dos requisitos legais para caracterização da responsabilidade solidária”, uma
vez afastada a sujeição passiva solidária das recorrentes.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por: a) não conhecer do Recurso Especial da contribuinte;
e b) conhecer do Recurso Especial das Responsáveis Solidárias e no mérito, dar-lhe provimento,
para excluir tais recorrentes da responsabilidade solidária.

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 4456
DF CARF MF
Original